Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736634-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO IADES D E S P A C H O Vistos. Nada a prover, pois o recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 57879689. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator